Tribunal: TJES
Processo: 5006139-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006139-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELITON PARDINHO TORETA JUNIOR
AGRAVADO: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006139-49.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELITON PARDINHO TORETA JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: CELSO GOMES DOS SANTOS - ES6651-A
AGRAVADO: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.

Advogados do(a) AGRAVADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, LUIS FELIPE PINTO VALFRE - ES13852-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Eliton Padrinho Toreta Júnior
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Cível de São Mateus que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 8.190,78 (oito mil e cento e noventa reais e setenta e oito centavos).

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese,
(i)
que o valor bloqueado é referente ao seu salário, utilizado para sua subsistência, sendo, portanto, impenhorável, conforme hipótese do art. 833, inc. IV do CPC;
(ii)
que o valor bloqueado é transferido automaticamente para conta investimento;
(iii)
concessão do efeito ativo;
(iv)
no mérito a reforma da decisão.

Liminar indeferida
(
ID nº
1874706
).

Contrarrazões
(ID nº
2099474
) pelo
des
provimento do recurso.

É o relatório, em síntese.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 23 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006139-49.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ELITON PARDINHO TORETA JUNIOR

AGRAVADO: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Rememoro os pares que trata-se de agravo de instrumento interposto por ELITON PARDINHO TORETA JUNIOR contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus nos autos do cumprimento de sentença nº 0000090-04.2019.8.08.0047 indeferiu o pedido do executado de desbloqueio do valor de R$8.190,78 (oito mil, cento e noventa reais e setenta e oito centavos).

Na sessão anterior pedi vista dos autos para melhor analisar a questão, tendo concluído, após analisar os documentos colacionados, por acompanhar o voto do Eminente Desembargador Relator, a fim de manter a decisão do juízo de origem.

Nesse contexto, convém esclarecer que em outra oportunidade, ao apreciar demanda envolvendo pedido de manutenção de bloqueio efetuado junto a conta poupança do devedor cuja quantia era inferior a 40 (quarenta) salário- mínimos, adotei o entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça com relação à impenhorabilidade dos depósitos até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos em contas de qualquer natureza.

Na ocasião conclui que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2º, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, aquelas oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas de caráter alimentar em geral, dentre as quais se incluem também os honorários advocatícios.

Todavia, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, entendo que, tal como salientado pelo Eminente Desembargador Relator, deve ser adotado entendimento, também manifestado sucessivas vezes pelo C. STJ, segundo o qual "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (ERESP n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) por se enquadrar perfeitamente à hipótese dos autos.

Ora, em suas razões o Agravante limita-se a afirmar que o valor bloqueado é verba impenhorável, eis que relativa a conta salário, bem como que parte dela são relativos a rendimentos de seus genitores. Inexiste nos autos demonstração de que o bloqueio do aludido valor afetou a dignidade do devedor, ora Agravante, sobretudo se considerado que existe numerário em quantia alta, no importe de R$44.287,92 (quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos).

Nesse sentido, os arestos que apresento a título de ilustração:

- PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (ERESP n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)
. 2. Inadmissível o Recurso Especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O Recurso Especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em Recurso Especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.916.216; Proc. 2021/0010848-1; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 19/05/2022) (grifou-se)

BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora on line pelo sistema SISBAJUD. Decisão agravada que acolheu a impugnação à penhora, determinando a liberação dos valores constritos. Valor bloqueado inferior a 40 salários mínimos. Entendimento jurisprudencial firmado de que a impenhorabilidade também alcança os ativos financeiros depositados em nome do devedor, em montante inferior a 40 salários mínimos, independentemente da natureza da conta bancária e do caráter não alimentar do crédito perseguido, ressalvada a prova de má-fé do devedor, o que não se verifica no caso. Interpretação extensiva do art. 833, IV e X, do CPC. Precedentes do Col. STJ e deste E. TJSP. Exequente que pretende, subsidiariamente, a penhora de 30% dos rendimentos do executado.
Corte Especial do Col. STJ que sedimentou o entendimento de que a impenhorabilidade prevista no inciso IV do mesmo art. 833 do CPC/15 pode ser excepcionada quando for preservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família
. Executado, contudo, que recebe soldo de apenas R$ 1.078,00 (por ser militar reformado) e salário de aproximados R$ 3.000,00 brutos (no setor privado), possuindo, ainda, três dependentes menores de idade. Penhora pretendida pelo exequente (de 30%) que atingirá o mínimo existencial garantido ao executado, causando-lhe prejuízo à própria mantença. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2097007-89.2022.8.26.0000; Ac. 15681065; Osasco; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Angela Lopes; Julg. 19/05/2022; DJESP 24/05/2022; Pág. 2036) (grifou-se)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À PENHORABILIDADE SALARIAL DO ART. 833, § 2º, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RESP 1815055/SP. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça superou divergência jurisprudencial interna, sedimentando o entendimento de que a execução de honorários advocatícios não excepciona, por si só, a regra de impenhorabilidade, na forma do § 2º do art. 833 do CPC (RESP 1815055/SP).
2. O Tribunal da cidadania, entretanto, admite, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020).
3. In casu, uma vez esgotado todos os meios hábeis para a persecução constritiva, mostra-se plenamente possível a penhora de parte dos rendimentos mensais da parte devedora (15%), sem que isso comprometa sua subsistência nem de sua família, respeitando-se seu padrão de vida, ao mesmo tempo em que se garante, também minimamente, dignidade à parte credora na satisfação do crédito executado. 4. Recurso parcialmente provido. (TJDF; Rec 07346.56-38.2021.8.07.0000; Ac. 141.8934; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Alfeu Machado; Julg. 27/04/2022; Publ. PJe 11/05/2022) (grifou-se)

Assim, tal como salientado pelo Eminente Desembargador Relator, diante das peculiaridades do caso em concreto, deve ser mantida a decisão vergastada.

Destarte, sem mais delongas, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006139-49.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELITON PARDINHO TORETA JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: CELSO GOMES DOS SANTOS - ES6651-A
AGRAVADO: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.

Advogados do(a) AGRAVADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, LUIS FELIPE PINTO VALFRE - ES13852-A

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

O cerne da questão visa analisar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência com base na impenhorabilidade dos valores bloqueados pelo sistema eletrônico na conta do recorrente.

Em exame liminar, entendi por indeferir a concessão de antecipação da tutela recursal por ausência da probabilidade do direito. Após a reanálise dos autos, entendo por
manter meu
entendimento. Explico.

Trata-se na origem de cumprimento de sentença de honorários advocatícios onde foi deferido o bloqueio de numerário em conta do executado, ora recorrente no valor de
R$
8.190,78 (oito mil e cento e noventa reais e setenta e oito centavos)
.

Alega o recorrente que o valor deve ser liberado porque
é referente ao seu salário,
que é
transferido automaticamente para conta investimento,
sendo
utilizado para sua subsistência, sendo, portanto, impenhorável, conforme hipótese do art. 833, inc. IV do CPC.

P
ois bem.

O
entendimento hodierno do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria é “
no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada
.
1

Assevera ainda que

[...] não está sujeito a penhora o valor depositado em conta corrente inferior a quarenta salários mínimos e com natureza alimentar.
2

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual termos do disposto no art. 649, X do CPC/1973 (atual art. 833, X do Código Fux), é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
. 2. Agravo Interno do Ente Estatal a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1706667/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020)

Desta forma, é primordial para desbloqueio de numerário em conta bancária que a parte comprove cumulativamente dois requisitos a saber – o valor bloqueado seja inferior a 40 salários-mínimos e demonstrado a natureza alimentar dos mesmos.

Isso porque deve prevalecer o entendimento de que não é toda e qualquer quantia inferior a 40 salários-mínimos que goza da impenhorabilidade, pois é requisito essencial que tal valor seja necessário para subsistência do devedor e da família desse.

Concretamente, entendo que está demonstrada a natureza alimentar da verba bloqueada e muito embora na origem o cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais tenha inegável caráter alimentar, (art. 85, § 14, do CPC), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça direcionou o entendimento de que não estendem em relação a essas às exceções destinadas a execução de alimentos.

Na verdade, o Tribunal da Cidadania fez questão de pontuar que não se confunde a natureza alimentar da verba - honorários advocatícios – com as prestações alimentícias, advindas do dever de prestar alimentos em razão de vínculo familiar, sobretudo porque nestes a urgência e o tratamento excepcional ganha contornos de que o credor de alimentos depende exclusivamente do alimentante, não tendo a quem se socorrer.

E em que pese a existência de divergência sobre essa questão, cujo entendimento coadunava anteriormente, após refletir e aprofundar sobre a matéria, não vejo como direcionar em outro sentido senão de que inexiste possibilidade de afastar a impenhorabilidade do salário mesmo que em hipótese de execução de honorários advocatícios.

É o entendimento da Corte Especial sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC nº 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1º, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020)

Ocorre que
, pelos documentos juntados, especialmente
a movimentação financeira
em conta

(ID nº
1762664,
1762669
1762679
), consegui aferir com segurança
que o valor bloqueado ainda que tenha natureza alimentícia, não influenciará na subsistência do recorrente ou de sua família, sobretudo por existência de numerário
em quantia alta -
R$
44.287,92
(
quarenta e quatro mil e duzentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos
)
que
permite concluir
pela
manutenção do bloqueio
.

Assim, a impenhorabilidade de salário deve ser aferida caso a caso, pois sua relativização encontra amparo o art. 833, § 2º do CPC e em
julgado
s
do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1. N
os termos da jurisprudência do STJ, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, entre outros - artigos 649, inciso IV, do CPC de 1973 e 833, inciso IV, do CPC de 2015 - pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018). [...]
(AgInt nos EREsp 1704128/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/02/2022, DJe 03/03/2022) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1926882/TO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022) (grifei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTA BANCÁRIA HÍBRIDA (CONTA-CORRENTE E POUPANÇA). LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "Reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser
verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto
(inciso X)
." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1876987/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)
(grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 2.
"Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018) (grifei)

Portanto, padece a probabilidade do direito sustentado pelo agravante e por consequência na impossibilidade de concessão do efeito pretendido neste recurso, uma vez que trata-se de execução definitiva e sua efetivação não colocará em risco a dignidade do devedor e de sua família.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
(AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

2
(AgInt no AREsp 1511070/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020)

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIFERENÇA ENTRE
PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
ENTENDIMENTO
DA
CORTE ESPECIAL DO STJ.
RESP. Nº
1.815.055/SP.

BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES EM CONTA
.
ART. 833,
IV
DO CPC.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
IMPENHORABILIDADE DO VALOR ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS
E DA NATUREZA ALIMENTAR DO VALOR
.
RELATIVIZAÇÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O BLOQUEIO INFLUENCIARÁ NA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1.
É
primordial para desbloqueio de numerário em conta bancária que a parte comprove cumulativamente dois requisitos a saber – o valor bloqueado seja inferior a 40 salários-mínimos e demonstra
r
a natureza alimentar dos mesmos.

Isso porque deve prevalecer o entendimento de que não é toda e qualquer quantia inferior a 40 salários-mínimos que goza da impenhorabilidade, pois é requisito essencial que tal valor seja necessário para subsistência do devedor e da família desse.
Precedentes STJ.
2.
No caso concreto e
stá demonstrada a natureza alimentar da verba bloqueada e embora na origem o cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais tenha inegável caráter alimentar, (art. 85, § 14, do CPC), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça direcionou o entendimento
no
R
E
sp nº 1.815.055/SP
de que não estendem em relação a ess
e
s às exceções destinadas a execução de alimentos.

3.

Na verdade, o Tribunal da Cidadania fez questão de pontuar que não se confunde a natureza alimentar da verba - honorários advocatícios – com as prestações alimentícias, advindas do dever de prestar alimentos, em razão de vínculo familiar, sobretudo porque nestes a urgência e o tratamento excepcional ganha contornos de que o credor de alimentos depende exclusivamente do alimentante, não tendo a quem se socorrer.
4
.
Ocorre que
, pelos documentos juntados, especialmente
a movimentação financeira
em conta
, consegu
e-se
aferir com segurança
que o valor bloqueado ainda que tenha natureza alimentícia, não influenciará na subsistência do recorrente ou de sua família, sobretudo por existência de numerário
que
permite concluir
pela
manutenção do bloqueio
.
5.

Assim, a impenhorabilidade de salário deve ser aferida caso a caso, pois sua relativização encontra amparo o art. 833, § 2º do CPC e em
julgado
s
do c. STJ.
6
.

Recurso
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.